Tribunal: TJDFT
Processo: 0736463-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736463-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708578-16.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública em R$ 650.975,60 (seiscentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação aos substituídos desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (05/2002). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo SAE/DF, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da entidade sindical para deflagração do presente cumprimento de sentença. Arguiu, ainda, a prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob a assertiva da presente execução ter sido proposta apenas em 25/06/2022, quando já transcorrido mais de 18 anos do trânsito em julgado da ação coletiva, tendo esclarecido, também, que as fichas financeiras dos substituídos processuais foram apresentadas pelo ente público em 12/02/2007. Defende, também, a inaplicabilidade do Tema 880 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, sob a alegação da execução não depender das fichas financeiras dos servidores substituídos e que foram devidamente fornecidas pelo executado em tempo oportuno. Aponta, outrossim, excesso de execução por desrespeitar os parâmetros fixados no título executivo judicial. Réplica a impugnação apresentada (ID 140351574). Decisão de ID 141391141 analisa a impugnação e respectiva réplica, afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, rejeita prejudicial de mérito da prescrição e fixa entendimento sobre o Tema 880 STJ, afasta alegação de litispendência e fixa os índices de correção do crédito, remetendo, a seguir, os autos a Contadoria. Decisão de ID 147989479 rejeita embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL no qual pleiteava o sobrestamento do feito em epígrafe até o julgamento definitivo do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ. Contadoria apresenta os cálculos (ID 170038086). Autor concorda com os cálculos (171983078). Entretanto, o DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 172617793, discorda dos valores apresentados pela contadoria, em suma, apresentando os seguintes argumentos: “1. Após análise das fichas financeiras concluiu-se que em relação a exequente RENI MARIA DE SOUZA VALE, esta aposentou-se em fevereiro/1996; 2. Quanto a exequente RITA DUARTE SOUZA, com base em suas fichas financeiras, foram encontrados vencimentos somente em janeiro, fevereiro, março e abril/1996, portanto, seu benefício se limita a esses meses. 3. O exequente ROBERTO CARLOS ALVES houve vencimentos somente em dezembro/1999, e faz jus ao benefício somente nesse mês. 4. Quanto ao exequente RICARDO PEREIRA DE SOUZA a implementação do respectivo benefício ocorreu em 11/2000; 5. Em relação aos demais exequentes, não foram encontrados CPF para o acesso as fichas, o número de matrícula e nome não foram encontrados pelo SIGRH, conforme anexamos no processo. 6. Exequentes utilizaram para todo período os percentuais estabelecidos na Portaria No 58 de 29 de novembro de 1995 de no mínimo de um por cento e máximo de vinte por cento. Contudo, a partir de 11 de julho de 1996, com o advento da Lei no 1136 de 10 de julho de 1996, o percentual de custeio foi alterado em percentual mínimo de um por cento e máximo de sessenta por cento. Dessa forma, os Exequentes/substituídos não se atentaram ao período que limita a aplicação da Portaria no 58/1995 e da Lei 1136/1996. 7. Indica o valor correto para a referida execução o valor de R$ 75.725,03 apontando como excesso o valor de R$ 530.1356,72.” Despacho de ID 172696664 determina remessa dos autos novamente a Contadoria, tendo em vista a discordância da Fazenda Pública concernente aos cálculos realizados bem como os argumentos apresentados em sua impugnação. Na certidão de ID 179975152 o expert judicial solicita a apresentação das fichas financeiras para que seja possível apresentar sua manifestação com relação a impugnação apresentada pelo ente público. Na petição de ID 182642114 o DISTRITO FEDERAL apresenta as fichas financeiras apenas dos substituídos RENI MARIA DE SOUZA VALE (ID 182642115), RICARDO PEREIRA DE SOUSA (ID 182642116), RITA DUARTE SOUZA (ID 182642117) e ROBERTO CARLOS ALVES (ID 182642118). Ademais, esclarece que não foi possível encaminhar as fichas financeiras dos demais expondo o respectivo motivo: - REALINA ROSA DE PAULA, não foi possível localizar dados para a competência, conforme fls. 220; - REINALDO R. TAVARES, não foi possível localizar a parte, conforme fls. 221; - REMY SILVA SARAIVA, não foi possível localizar a parte, conforme fls. 222; - RENATO LUIZ CABRAL, não foi possível localizar a parte, conforme fls. 223; - RITA MARIA DA SILVA FERREIRA, não foi possível localizar a parte, conforme fls.224; e - RIVANINO VIANA, não foi possível localizar a parte, conforme fls. 225. Na Certidão de ID 203774782 a d. Contadoria apresenta os cálculos apenas dos substituídos que tiveram suas fichas financeiras encaminhadas pelo ente público quais sejam: RENI MARIA DE SOUZA VALE (ID 182642115), RICARDO PEREIRA DE SOUSA (ID 182642116), RITA DUARTE SOUZA (ID 182642117) e ROBERTO CARLOS ALVES (ID 182642118). O autor no ID 205279150 discorda dos cálculos apresentados argumentando, em suma, que estes não estariam em consonância com os ditames legais, pois deixou de somar os valores atualizados com os juros de mora devidos, bem como não aplicou a taxa Selic da forma correta. Solicita ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Por sua vez, a Fazenda Pública por intermédio da petição de ID 206399729, também discorda dos cálculos realizados sob a premissa de que os coeficientes apresentados nos cálculos da contadoria são maiores que os coeficientes utilizados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade – GECON, órgão encarregado pela realização dos cálculos do executado. Informa ainda, que aquela gerência utilizou a data de citação do processo originário 0003668-73.2001.8.07.0001. E utilizou 0,5% nos juros do processo de auxílio alimentação. Finalmente, esclarece que o montante total apurado pela Contadoria é superior que o encontrado pela GECON, sendo a diferença verificada de R$ 11.403,56. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça, mesmo diante da dificuldade financeira alegada pelo Sindicato e, após análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que tais premissas não são suficientes para garantir tal benefício ao autor, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça nos moldes requerido. Na petição inicial, o autor deixou de indicar o CPF e número de matrícula de 6 dos 10 substituídos, conforme inclusive apontado na impugnação do executado e na petição de 182642114. Tais informações são necessárias para que o DISTRITO FEDERAL possa localizar as fichas financeiras de cada substituído, com vistas a elaboração dos cálculos pela contadoria. Assim, intime-se o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias informe os CPF dos seguintes substituídos: REALINA ROSA DE PAULA, REINALDO R TAVARES, REMY SILVA SARAIVA, RENATO LUIZ CABRAL, RITA MARIA DA SILVA FERREIRA e RIVANINO VIANA, sob pena de exclusão desses substituídos do referido cumprimento, ficando ciente de que a apuração do excesso de execução se dará com base nos valores trazidos na inicial. Após apresentação das referidas informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para juntar as respectivas fichas financeiras dos referidos substituídos referente ao período de janeiro de 1996 até abril de 2002, para fins de elaboração dos respectivos cálculos no prazo de 30 dias úteis (já incluída a dobra legal). Apresentadas as fichas financeiras pelo ente público, remetam-se os autos a Contadoria para a elaboração dos cálculos dos substituídos remanescentes. Nesse momento, deverá a contadoria se atentar para os mesmos parâmetros fixados por este juízo na decisão de ID 141391141 que fixou os índices já de acordo com o Tema 1170 do STF, para o fixado na EC 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ para elaboração dos cálculos com base nas fichas financeiras apresentadas, assim como o seguinte: (...)” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63517356), em síntese, que o débito em questão foi quantificado de modo equivocado, o que resultou em montante excessivo. Argumenta que o indexador SELIC deve ser aplicado como o único referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito, afirma que o cálculo deve utilizar o indexador SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não sobre o montante corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo adequado, para que seja evitado eventual anatocismo. Acrescenta que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é inconstitucional, pois viola os princípios da separação dos poderes e do planejamento financeiro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a expedição de RPV ou precatório, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o acolhimento do montante do débito de acordo com os cálculos elaborados pelo Distrito Federal. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, com o seguinte teor: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o - A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o - Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” A Resolução mencionada acima tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições conferidas constitucionalmente ao CNJ, para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Isso porque as normas mencionadas apenas elucidam o método a ser empregado pelas contadorias judiciais para a efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Nesse sentido é a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão no 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Além disso os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios já foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. A hipótese diz respeito apenas ao modo como devem ser aplicados tais indexadores, com a avaliação da correção do método de cálculo utilizado pela zelosa contadoria judicial. Nesse contexto o indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, ou seja, o montante correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 acima transcrito. Logo, diante da ausência da alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito como apontado pelo recorrente, deve ser mantida a decisão interlocutória agravada. No caso em análise o Distrito Federal ofereceu memória de cálculo em desconformidade com os parâmetros descritos acima. Por essa razão as razões articuladas nas razões recursais não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator